Tribunal: TJMT
Processo: 1018177-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018177-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), RAQUEL MARIA PEREIRA - CPF: 103.108.781-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE MOEDA PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA.
DESCONSIDERAÇÃO DE RUBRICAS REMUNERATÓRIAS. LAUDO EM DESCONFORMIDADE COM CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 22, DA LEI N.° 8.880/94. NULIDADE DA PERÍCIA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA PROVA.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que homologou laudo pericial e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em ação que reconheceu direito a diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o laudo pericial, ao apurar a existência de defasagem remuneratória do servidor decorrente da conversão para URV, observou corretamente o disposto no art. 22, § 3º, da Lei nº 8.880/94, e se a inclusão das vantagens pessoais foi devidamente considerada na análise pericial.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece que, para a incorporação do percentual de 11,98%, deve haver efetiva demonstração de prejuízo remuneratório apurado em liquidação de sentença.

4.
A perícia judicial, contudo, desconsiderou vantagens pessoais previstas no § 3º, do art. 22, da referida Lei, bem como não analisou adequadamente as rubricas “Dif. Conv. MP-482 URV” constantes nas fichas financeiras, comprometendo a fidelidade técnica e a completude do laudo.

5.
Em tais circunstâncias, impõe-se a anulação da perícia homologada, determinando-se a realização de novo cálculo com a estrita observância dos critérios legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"1. A apuração de perdas remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV deve observar integralmente o art. 22, da Lei n.° 8.880/94, incluindo vantagens pessoais nominalmente identificadas. 2. É nulo o laudo pericial que desconsidera rubricas remuneratórias relevantes constantes das fichas financeiras e não analisa o impacto de eventuais leis de reestruturação sobre a recomposição salarial do servidor".

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, incisos X e XV; L. 8.880/94, art. 22, §§ 2º e 3º; CPC, art. 477.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 24.09.2008; STF, RE 581.824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 28.04.2015.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos de n.° 1001314-96.22016.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que converteu a liquidação por arbitramento em cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID. 190612709 –
processo n.° 1001314-96.2016.811.0041
):

“
Vistos, etc.

Inicialmente, considerando a apresentação do laudo pericial contábil em ID. 118450477, certifique-se quanto ao depósito dos honorários periciais pelo Estado de Mato Grosso e, em caso positivo, defiro, desde já, o levantamento em favor do perito.

Em caso de resposta negativa, expeça-se a RPV em favor do de perito, consignando que o não pagamento acarretará o bloqueio dos valores.

Ademais, após detida análise dos autos, constato que a manifestação de ID. 193533776 é claramente protelatória, sendo despicienda qualquer discussão adicional. O laudo pericial de ID. 118450477 bem como os esclarecimentos complementares em ID. 190192340 e 142633661 contêm todas as informações necessárias, devidamente esclarecidas. A leitura atenta do referido laudo é suficiente para dirimir quaisquer dúvidas que possam subsistir, tornando desnecessárias novas provocações ao juízo.

É imperioso destacar que a Administração Pública, como parte integrante do sistema de justiça, tem o dever de atuar com seriedade e responsabilidade, sobretudo em demandas que se arrastam por período tão extenso,
como é o caso desta demanda, que já perdura por 10(dez) anos
. O comportamento demonstrado, ao apresentar manifestações desprovidas de substância e que apenas contribuem para a morosidade do processo, contraria os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, que deveriam nortear a atuação estatal.

O Estado, mais do que qualquer outra parte, deveria compreender a relevância de contribuir ativamente para o desfecho célere e justo das demandas judiciais
, evitando posturas que, além de comprometerem a confiança da sociedade no sistema judiciário, desrespeitam o direito das partes envolvidas de obter uma solução definitiva em tempo adequado.

Pois bem.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento ajuizada por
RAQUEL MARIA PEREIRA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, baseada em sentença transitada em julgado que condenou o Executado a incorporar a remuneração da Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de sentença, bem como ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração.

Iniciada a liquidação de sentença por arbitramento, foi nomeado perito judicial para realizar a liquidação da sentença nos termos da sentença liquidanda que, por sua vez, apresentou o laudo pericial em ID. 118450477.

O Estado de Mato Grosso se insurge às informações encontradas no laudo, requerendo que seja reconhecida a recomposição promovida pela Lei Estadual nº 6.528, de 15/09/1994, extinguindo a presente ação (ID. 193533776).

Por sua vez, a parte Requerente deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação.

Pois bem.

Primordialmente, ressalto que o laudo técnico foi realizado por perito contábil habilitado, cujo qual se utilizou dos documentos e provas que se encontram juntados nos autos para sua elaboração, bem como a ajuda e aplicação da leis que produziram efeitos sobre a carreira da Exequente, de modo que o recebo.

O Estado de Mato Grosso insurge-se ao laudo pericial contábil aduzindo que não são devidos quaisquer valores aos os servidores púbicos, em razão da recomposição promovida pela Lei Estadual nº 6.528, de 15/09/1994, requerendo a extinção da presente ação.

Contudo, tais argumentos não merecem amparo.

Isso porque, a sentença já transitou em julgado, transformando-se em título executivo judicial (art. 515, I do CPC), que está sendo, agora, executado.

Toda a matéria decidida pelo
decisum
fez coisa julgada material, tendo força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, o que torna a sentença imutável e indiscutível. (artigos 502 e 503 do CPC).

Por seu turno, no que se refere ao argumento de que houve recomposição pela Lei Estadual nº 6.528, de 15/09/1994, também não merece prosperar.

Analisando o laudo pericial, em especial aos quesitos formulados pelo próprio Estado de Mato Grosso e devidamente respondidos pelo perito contábil, é possível concluir de forma clara que nenhuma lei faz qualquer referência a reposição de prejuízos ocorridos na conversão monetária do Cruzeiro Real para URV
.

Vale aqui transcrever alguns quesitos e suas respostas, especificamente o quesito 3 formulado pelo próprio Estado de Mato Grosso fazendo menção à Lei n. 6.528, de 15/09/1994, aqui novamente discutida:

“2. Com a vigência da Lei nº. 6.528, de 15 de setembro de 1994 (efeitos financeiros em setembro/1994), que realinha as tabelas dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, qual o percentual de ganho proporcionado?

Resposta: A Lei n° 6.528/94, realinha as tabelas dos servidores púbicos e civis e militares do poder executivo do estado de Mato Grosso, não havendo qualquer referência a reposição de prejuízos ocorridos na conversão monetária do Cruzeiro Real para URV.

(...)

4. As leis nº 6.528/1994 e 6.583/1994 proporcionaram aumentos em níveis superiores aos 11,98%?

Resposta: Não. Os aumentos limitam-se em 11,98%.”

Frisa-se, portanto, que por mais que as leis tenham realizado aumentos salariais no decorrer da carreira, nenhuma delas faz referência à
reposição da perda salarial
ocasionada pela errônea conversão da URV em 1994.

Posto isso, indefiro o pedido de reconhecimento de recomposição.

Com a apresentação do laudo pericial em ID. 118450477, acompanhado de planilha discriminada dos cálculos, converto a presente liquidação em cumprimento de sentença.

Vale ressaltar que a sentença e acórdão determinam a fixação dos honorários advocatícios quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4, II, do CPC.

Desse modo, fixo o percentual dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico em favor da parte Exequente, com fulcro no art. 85, §§2º e 3º, I do CPC.

Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença transitada em julgado, intime-se o Executado, para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, impugnar a execução, conforme art. 535 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

PORTARIA TJMT/PRES nº 380 de 06/03/2025
”.

Em suas razões recursais,
a parte agravante aduz que o laudo pericial homologado pelo juízo
a quo
, o qual concluiu que houve perda salarial no percentual de 24,60%, não respeitou o comando indispensável para a realização da perícia, disciplinado na decisão transitada em julgado quanto à aferição de incorporação do percentual pela Lei Estadual n.° 6.528/94 e de restruturação de carreira.

Apregoa, outrossim, que a prova técnica foi elaborada em desconformidade com o artigo 22, da Lei n.° 8.880/94, pois deixou de considerar o último dia do mês em referência, utilizando uma suposta data de efetivo pagamento não comprovada nos autos.

Sustenta, ademais, que o cálculo foi realizado sem observar as vantagens pessoais nos vencimentos da servidora agravada, além dos aumentos salariais implementados pela Lei Estadual n.° 6.528/94.

Justifica a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, asseverando que a probabilidade do direito está comprovada pelos argumentos alhures e que o perigo de dano decorre do fato de que o ente público corre o risco de ter que pagar um valor irreal ou mesmo indevido, trazendo sérios prejuízos aos cofres públicos.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 291152883):

“
a) Que seja proferida,
em antecipação de tutela
, efeito suspensivo nos termos do artigo 1.019 do CPC;

b) Decretar a nulidade do laudo pericial, inaugural e complementar (ids. 118450478/142633661/190192340), elaborados em total desconformidade com os parâmetros legais da Lei 8.880/1994, em desobediência à coisa julgada e em inobservância aos precedentes desse E. Tribunal, e por via de consequência declarar nula de pleno direito a decisão agravada homologatória da prova pericial;

c) determinar a substituição do perito e a realização de nova perícia que observe os parâmetros legais, conforme entendimento pacifico desse E. Tribunal;

d) a requisição de informações ao douto Juiz de Direito de primeiro grau;

e) a intimação do agravado, para responder ao recurso, querendo e no prazo legal;

f) a oitiva da douta Procuradoria Geral de Justiça”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 291357354).

Nas contrarrazões, a parte agravada defende que o Estado pretende reabrir a rediscussão sobre a recomposição financeira implementada pela Lei Estadual n.° 6.528/94, bem como que
a Perícia foi realizada atendendo aos questionamentos formulados pelas partes e pelo Juiz, e, mais ainda, o Perito respondeu fundamentadamente à impugnação apresentada pela parte agravante (ID. 295138890).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm de manifestar sobre o mérito da vertente causa, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no artigo 178, do CPC (ID. 300389375).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos de n.° 1001314-96.22016.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que converteu a liquidação por arbitramento em cumprimento de sentença, reconhecendo a hipótese de liquidação zero.

Extrai-se dos autos de origem que a parte agravada ajuizou

“
AÇÃO ORDINÁRIA
”

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual foi proferida sentença que julgou procedente o pedido,
“
para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração)”

(ID. 4646092 – autos de n.° 1001314-96.22016.811.0041).

Interposto recurso de apelação, o processo foi remetido a esta Egrégia Corte, oportunidade na qual esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao apelo e retificou parcialmente a sentença, consoante acórdão, assim, ementado (ID. 15956773 – processo autos de n.° 1001314-96.22016.811.0041):

“
RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
URV
-
PREJUDICIAL DE MÉRITO
- PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ ––
MÉRITO -
MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA ATÉ O ADVENTO DA LEI 11.960/2009 - POSTERIORMENTE ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.

2 - Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido.

3 –
“Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).

4 – Juros de mora, a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.

5 - Correção monetária pelo INPC, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas, até o advento da Lei nº. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/1997, e após os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”.

Com o trânsito em julgado do título judicial, a parte agravada postulou pela liquidação da sentença (ID. 16974602), sendo designada a realização de perícia contábil para apurar a existência de eventual defasagem salarial (ID. 39144544 – processo n.° 1001314-96.2016.811.0041).

Apresentados os quesitos pelas partes, o contador nomeado pelo juízo singular apresentou laudo pericial, no qual concluiu peça existência de defasagem salarial em razão da conversão do Cruzeiro Real para URV, de 24,61% (ID. 118450478 – autos de n.° 1001314-96.2016.811.0041).

Diante da impugnação apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 122814515), o perito apresentou laudo complementar, refutando as indagações formuladas, afirmando que não houve desobediência e que o laudo foi bem claro (ID. 142633661 – autos de n.° 1001314-96.2016.811.0041).

O laudo complementar foi, igualmente, impugnado pela parte agravante (ID. 147723622), sob a alegação de que a aplicação do artigo 25, da Lei n.° 8.880/94 em relação ao mês de março de 1994 é equivocada e que não foram respondidos os quesitos formulados quanto aos supostos ganhos proporcionados pelas Leis n.° 6.528/94 e 6.5833/944, respondido pelo perito sustentando a manutenção do laudo inicial (ID. 190192340 – processo n.° 1001314-96.2016.811.0041).

Diante da referida prova técnica, o juízo singular homologou a planilha de cálculo apresentada e converteu a liquidação por arbitramento em cumprimento de sentença, conforme decisão já transcrita no relatório.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, tendo em vista que os reajustes posteriores à Lei n.° 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas. Trata-se de parcelas de natureza jurídica diferente.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n.° 8.880/1994, questão que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Portanto, somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, conforme consolidado em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).x

Dessa maneira, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, faz-se pertinente a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur
.

A propósito, a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994,
in verbis
:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
”.

Nesse contexto, mister salientar que ao realizar a perícia, cabe ao profissional nomeado pelo juízo: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP- 482 URV”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, do servidor, supriu a alegada defasagem na remuneração desta; c) analisar se as Leis do ESTADO DE MATO GROSSO, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

Na hipótese, verifica-se que a perícia realizada considerou somente o vencimento do servidor instituidor da pensão, deixando de incluir nos cálculos, com base no artigo 22, § 3°, da Lei n.° 8.880/94, as vantagens pessoais
(adicional por tempo de serviço e demais gratificações). Confira-se:

Laudo de ID. 118450478:

Ficha financeira de ID. 40344082:

Ainda, do exame do processo de origem, verifica-se que das fichas financeiras apresentadas (ID. 40344082 – processo n.° 0023633-46.2014.811.0041), constam a rubrica “DIF. Conv. MP-482 URV”, cuja apreciação mostra-se imprescindível para sanar se houve, ou não, o suprimento da alegada defasagem remuneratória.

Desse modo, conclui-se que não foi observada a regra do artigo 22, § 3°, da Lei Federal n.° 8.880/94, razão pela qual se impõe a declaração de nulidade da perícia, para que seja realizado novo cálculo, a fim de apurar corretamente eventuais defasagens suportadas pela parte agravada.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. EXCLUSÃO DE VANTAGENS PESSOAIS. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo RAQUEL MARIA PEREIRA contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação nº 0014097-62.2013.8.11.0003, que anulou sentença em liquidação de sentença e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de nova perícia contábil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o laudo pericial que concluiu pela inexistência de valores devidos ao servidor público estadual, na liquidação de sentença referente à conversão do Cruzeiro Real em URV (Lei nº 8.880/1994), observou integralmente a legislação aplicável e os limites da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial desconsiderou as vantagens pessoais nominalmente identificadas — como os adicionais de insalubridade e tempo de serviço — no cálculo de conversão da moeda, em afronta ao § 3º do art. 22 da Lei nº 8.880/1994 e aos limites da coisa julgada.

4. A omissão comprometeu a higidez do laudo pericial e justificou a anulação da sentença de liquidação, impondo a realização de nova perícia que contemple todas as parcelas devidas.

5. A decisão monocrática limitou-se a assegurar a regularidade processual e a adequação técnica da perícia, sem adentrar no mérito do quantum devido, que será oportunamente reavaliado pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O laudo pericial que não considera todas as parcelas remuneratórias previstas no título executivo, especialmente as vantagens pessoais exigidas pela legislação, não atende ao comando da coisa julgada e impõe a realização de nova perícia contábil".

(N.U 0014097-62.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 02/04/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
para anular a decisão e, consequentemente, determinar o prosseguimento da liquidação de sentença, com a realização de nova perícia, com estrita observância do disposto no artigo 22, da Lei n.° 8.880/94.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025